Tribunal: STF
Processo: RE 1524241
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte - CRO/RN, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ODONTÓLOGO. LEI FEDERAL Nº 3.999/1961. APLICAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO À JORNADA DE TRABALHO. PISO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL. PRECEDENTES DESTA QUARTA TURMA. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 1. Apelações de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que seja retificado o Edital nº 001/2023 - Processo Seletivo Simplificado - a fim de que seja observada a carga horária prevista na Lei nº 3.999/1961 para o cargo de cirurgião dentista e auxiliares, com a condenação de ambas as partes em honorários advocatícios, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a sucumbência recíproca. 2. No caso, o edital em comento ofereceu vaga com remuneração de R$ 2.118,60 para uma carga horária de 40 horas semanais, em desrespeito aos parâmetros previstos na Lei nº 3.999/61 para o cargo de cirurgião dentista (3 salários-mínimos/20 horas semanais). 3. Esta Turma, em seu composição ampliada, no julgamento do Processo n.° 0800104-34.2022.4.05.805, em 17/04/2023, consagrou o entendimento no sentido de que o município tem autonomia orçamentária para estabelecer a remuneração dos servidores ou contratados que pretende selecionar por meio de concurso público ou processo seletivo simplificado, não podendo, pois, ser compelido a remunerá-los em proporção maior do que aquela que consta dos seus atos normativos privativos. 4. O ente municipal possui a prerrogativa de fixar a remuneração de acordo com suas possibilidades orçamentárias, não havendo razão legal para estabelecer a distinção entre o servidor efetivo e o profissional contratado através de Processo Seletivo Simplificado (contratação temporária) como no caso concreto para efeitos de definição de remuneração. 5. Embora o Município seja livre para estabelecer a respectiva remuneração com base na sua autonomia administrativa e de acordo com seu orçamento, deve, no entanto, observar a respectiva Lei Federal no tocante à jornada de trabalho, consoante entendimento consagrado no âmbito desta 4ª Turma, no julgamento do PJe n° 0806096-24.2018.4.05.8202, em 27.07.2020, também em composição ampliada telepresencial. 6. Assim, deve o município retificar a carga horária prevista no Edital n.º 001/2023, especificamente para os profissionais em odontologia, a fim de adequá-la às disposições previstas na Lei 3.999/61, conforme acertadamente determinado na sentença. 7. Nesse mesmo sentido, os precedentes: (PROCESSO: 08001043420224058205, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 11/09/2023); (PROCESSO: 08001495020224058201, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 06/06/2023); (PROCESSO: 08006482220224058302, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE LUIS MAIA TOBIAS GRANJA, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 16/05/2023). 8. Honorários recursais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 9. Apelações improvidas.”



    Na minuta sustenta-se violação do art. 22, XVI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a lei municipal que prevê salário inferior ao piso instituído por lei federal aos dentistas contratados por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária pelo Município seria inconstitucional por se tratar de matéria de competência legislativa privativa da União.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada no art. 22, XVI, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente